Tribunal: TJES
Processo: 0001356-04.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001356-04.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HALECSON STINGUEL e outros

APELADO: INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
JOAN KERLEM GUAITOLINI REBLIN VIANA
no intuito de rever a r. Sentença (págs. 02/03 do arquivo digital ID. 4801331 - Vol. 02 otimizado 24), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, o qual, em Cumprimento de Sentença deflagrado pelo apelante contra
INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA,
julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, para declarar o crédito exequendo como concursal, condenando a exequente, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 4801336 até o ID 4801338, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
JOAN KERLEM GUAITOLINI REBLIN VIANA
no intuito de rever a r. Sentença (págs. 02/03 do arquivo digital ID. 4801331), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, o qual, em Cumprimento de Sentença deflagrado pelo apelante contra
INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA,
julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, para declarar o crédito exequendo como concursal, condenando a exequente, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por
JOAN KERLEM GUAITOLINI REBLIN VIANA
contra
INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA,
buscando a execução dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em desfavor da pessoa jurídica.

Aquela sentença (ID 4801289) foi proferida em 03/04/2018 e transitou em julgado em 02/05/2018, conforme certidão de ID 4801290, p. 2.

Iniciado o cumprimento de sentença, a executada
INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA
opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando, em resumo:
(i)
a nulidade de todos os atos do cumprimento de sentença até então, eis que a parte não teria sido intimada pessoalmente para pagar; e
(ii)
a impossibilidade de continuidade do cumprimento de sentença, tendo em vista a natureza concursal do crédito perquirido, em virtude de pedido de recuperação judicial ajuizado pela executada, em 10/11/2017, autuado sob o n. 1012778-05.2017.8.26.0320, em trâmite perante a 1" Vara Cível da Cornarca de Limeira/SP.

Impugnação à Exceção de Pré-executividade no ID 4801325 até o ID 4801328.

Na Sentença de ID 4801331, o douto magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade para declarar o crédito exequendo como concursal, entendendo que, nos autos do processo n. 1012778-05.2017.8.26.0320, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Limeira/SP, foi homologado o plano de recuperação judicial da empresa executada, em 27/09/2019, ou seja, posteriormente à prolação da sentença que fixou os honorários, em 03/04/2018.

Entendeu o magistrado que, em sendo a constituição do crédito na sentença anterior à homologação do plano de recuperação da empresa executada, tal crédito se caracterizaria como concursal, devendo ser devidamente habilitado nos autos do processo da recuperação judicial e extinto o cumprimento de sentença, nos termos do
art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/05.

Em suas razões recursais, argumenta o apelante/exequente, em síntese, que:
(i)
a constituição do crédito exequendo (os honorários advocatícios fixados na sentença de origem), em 03/04/2018, ocorreu
após o pedido
de recuperação judicial, que ocorreu em 10/11/2017, sendo concursais somentes os créditos já existentes antes do pedido da recuperação judicial (e não antes da homologação do plano de recuperação);
(ii)
mesmo que a condenação ao pagamento de honorários fosse antes do pedido de recuperação judicial, a concursalidade dos honorários violaria a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal;
(iii)
não há mais prazo para habilitação de crédito na recuperação judicial em questão, e também não seria possível habilitar crédito alimentício a ser pago com desconto.

Feitas tais considerações, entendo pelo provimento do apelo, pelas razões a seguir expostas.

Nos moldes do art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/05,
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”

Isso significa que os créditos surgidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial são classificados como extraconcursais e não se submetem ao juízo universal. Em outras palavras, estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial somente os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, desde que não estejam excepcionados pelo art. 49, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.101/2005, e não tenham natureza fiscal, conforme prevê o art. 6º, § 7º, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os créditos constituídos em momento posterior ao pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Além disso, no mesmo julgado, o colendo Tribunal da Cidadania entendeu que o marco temporal a ser considerado para a constituição do crédito em caso de condenação por honorários advocatícios é data da sentença, e não a data da propositura da ação originária. Confira-se:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05
, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 13/4/2020.)

Na espécie, a sentença que fixou a verba honorária exequenda foi proferida em
03/04/2018
(transitando em julgado em 02/05/2018), ao passo que o pedido de recuperação judicial da executada já havia sido realizado, em
10/11/2017
, autuado sob o n. 1012778-05.2017.8.26.0320, em trâmite perante a 1" Vara Cível da Comarca de Limeira/SP.

Desse modo, quando os honorários sucumbenciais foram fixados contra a empresa na sentença em fase de conhecimento, o pedido de recuperação judicial da empresa já havia sido protocolado, motivo pelo qual o crédito em questão tem natureza de extraconcursal.

Vejam-se julgados desta egrégia Corte de Justiça na mesma esteira:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTES DA SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS. NATUREZA EXTRA CONCURSAL DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. De acordo com o artigo 49 da Lei nº 11.101/05 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 2.
O crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência,constituído por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, possui natureza extra concursal.
3.Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5004987-63.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cíve, Data do Julgamento: 12/May/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000610-49.2021.8.08.0000 AGVTE: PREST PERFURAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGVDO: MECÂNICA SÃO MATEUS LTDA. ME. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 49, da Lei Federal 11.101/05, que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." 2.
Na dinâmica dos Recursos Repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que a natureza do crédito, se concursal ou extraconcursal, depende da data em que constituído o seu fato gerador, se antes ou depois do pedido de recuperação judicial (Tema 1.051) 3. Em se tratando de cumprimento de sentença atinente a honorários sucumbenciais, o fato gerador do crédito ocorre na data em que foi proferida a decisão, sentença ou acórdão que o arbitrou e não a data do ajuizamento da demanda, porquanto nesta ainda não definidos os critérios consequenciais de sua hipótese de incidência, sejam eles os pessoais, como o credor e o devedor, bem como os quantitativos, como são a base de cálculo e o percentual arbitrado.
Precedentes do STJ e do TJES. 4. Recurso desprovido, para confirmar a natureza extraconcursal do crédito perquirido na demanda.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5000610-49.2021.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 4ª Câmara Cíve, Data do Julgamento: 27/May/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO – VERBA AUTÔNOMA E DESVINCULADA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – DIREITO DE CRÉDITO NASCIDO COM A SENTENÇA – TEMA 1.051 DO STJ – CRÉDITO POSTERIOR À APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005 – CRÉDITO NÃO SUJEITO AO REGIME DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES – INOCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1)
Estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial somente os credores que sejam titulares de créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, desde que não estejam excepcionados pelo art. 49, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.101/2005, e não tenham natureza fiscal, conforme prevê o art. 6º, § 7º, do mesmo diploma legal. 2) Pacificou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais não estão vinculados à condenação principal e, mesmo nos casos em que o crédito principal tenha como marco constitutivo a ocorrência de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, podem se afastar do alcance do preceito disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/05, desde que a sentença tenha transitado em julgado em momento posterior à data do pedido de recuperação judicial. 3) Foi firmada tese pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051) que, no caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, é a data da sentença (ou do ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais).
4) Não assiste razão à agravante ao sustentar a ocorrência de novação que, na recuperação judicial, alcança somente os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do pedido de seu processamento, implicando a extinção de pretensões executórias de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, os quais serão encaminhados à habilitação no âmbito do processo de recuperação judicial, salvo se o credor optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, quando estará a pretensão executória sujeita à condição suspensiva de aguardar a ultimação da recuperação, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/05. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5006415-80.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 07/Apr/2022)

Entendo, por conseguinte, que o magistrado de primeira instância se equivocou ao considerar a homologação do plano de recuperação judicial (e não o pedido) como marco inicial para que os créditos anteriores sejam tidos como concursais e os posteriores, extraconcursais.

Por fim, não procede o argumento do apelado, em sede de exceção de pré-executividade, quanto à nulidade do módulo executivo, em decorrência da suposta nulidade da intimação para pagar no cumprimento de sentença. Isso porque a intimação foi realizada (fl. 152) através de advogado devidamente constituído à fl. 95, com poderes para representar a executada em Juízo.

De fato, o artigo 513 §4º do CPC prevê a necessidade de intimação pessoal do devedor quando o requerimento de cumprimento de sentença é iniciado 1 (um) ano após o trânsito em julgado. Ocorre que tal previsão se submete ao princípio da instrumentalidade das formas, inexistindo nulidade sem prejuízo. No caso, o executado compareceu aos autos e não demonstrou na exceção de pré-executividade nenhum prejuízo à execução e tampouco alguma das hipóteses de cabimento do incidente processual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PREVISÃO DO ART. 513, § 4º DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, 1. Hipótese em que a parte foi intimada por seu advogado para promover o cumprimento do julgado. 2.
Conquanto não tenha o devedor sido intimado, pessoalmente, para cumprir a sentença, nos termos do art. 513, §4º do CPC, não se há de falar em nulidade dos atos processuais se não houve efetivo prejuízo, nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Ausência de prejuízo ao executado que afasta a decretação de nulidade dos atos processuais, a serem aproveitados, com base no art. 283, parágrafo único, do CPC 4.
Decisão mantida. Recurso improvido. 5. Ante ao desprovimento do recurso, fica prejudicado o agravo interno manejado contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5009533-30.2022.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 26/Apr/2023)

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
JOAN KERLEM GUAITOLINI REBLIN VIANA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença
a quo
(4801331), julgar improcedente a exceção de pré-executividade e reconhecer que os honorários sucumbenciais fixados na sentença originária (ID 4801289) possuem natureza extraconcursal, devendo prosseguir o cumprimento de sentença em relação a esta verba.

Sem honorários sucumbenciais, porquanto entende a Corte Superior “não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada”. (AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. SUPOSTA CONCURSALIDADE DA VERBA HONORÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. VERBA AUTÔNOMA E DESVINCULADA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DIREITO DE CRÉDITO NASCIDO COM A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos moldes do art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/05, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Isso significa que os créditos surgidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial são classificados como extraconcursais e não se submetem ao juízo universal.

2.
Estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial somente os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, desde que não estejam excepcionados pelo art. 49, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.101/2005, e não tenham natureza fiscal, conforme dispõe o art. 6º, § 7º, do mesmo diploma legal.

3.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os créditos constituídos em momento posterior ao pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

4.
No mesmo julgado, o colendo Tribunal da Cidadania entendeu que o marco temporal a ser considerado para a constituição do crédito em caso de condenação por honorários advocatícios é a data da sentença, e não a data da propositura da ação originária.

5.
Na espécie, a sentença que fixou a verba honorária exequenda foi proferida em 03/04/2018 (transitando em julgado em 02/05/2018), ao passo que o pedido de recuperação judicial da executada já havia sido realizado, em 10/11/2017, autuado sob o n. 1012778-05.2017.8.26.0320, em trâmite perante a 1" Vara Cível da Comarca de Limeira/SP. Desse modo, quando os honorários sucumbenciais foram fixados contra a empresa na sentença em fase de conhecimento, o pedido de recuperação judicial da empresa já havia sido protocolado, motivo pelo qual o crédito em questão tem natureza de extraconcursal.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.